Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-02.2024.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-02.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 081.567.251-90 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa.

O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
.

Ação:

Ação de Cobrança de Indenização Securitária
proposta por
CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

em desfavor de
MAPFRE VIDA S.A.; ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. e ALLIANZ SEGUROS S.A
.

Sentença:
p
roferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, por considerar essencial a comprovação da pretensão resistida (negativa das Requeridas via administrativa), indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Apelo
: Em suas razões, o Apelante defende d
esnecessidade do requerimento administrativo para ingresso no Judiciário.

Invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição, disposta no art. 5°, XXXV, da CF. Sustenta que é direito do consumidor que a atividade jurisdicional lhe seja amplamente tangível, não podendo ser compelido a percorrer o caminho mais gravoso.

Convicto nessas assertivas, almeja a cassação da sentença recorrida, a fim de que seja dado regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 223875667 e ID. 223875674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Trata-se
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada por
CLAUDIONOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
em desfavor de
MAPFRE VIDA S.A.; ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. e ALLIANZ SEGUROS S.A.

O Juízo determinou que o Autor procedesse à emenda da inicial para comprovar a hipossuficiência financeira, bem como comprovar a existência de pretensão resistida da lide.

Por não lograr êxito ao cumprimento do comando quanto à comprovação da pretensão resistida, o Julgador indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (
vide
ID. de origem 158763158).

Dessa sentença recorre o apelante.

O art. 5°, XXXV, estabeleceu no ordenamento jurídico o denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição, cujo dispositivo determina que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

É dizer que consiste na vedação imposta ao Estado de obstar o acesso do indivíduo à livre apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário.

Sob esta perspectiva,

não há que se exigir que a parte Autora faça preceder o pleito administrativo ao jurisdicional, na medida em que se trata de garantia constitucional e em razão de sua hipossuficiência (jurídica, técnica e econômica).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação de Reparação fere o princípio constitucional de acesso à Justiça.

(N.U 1002491-25.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL – EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa,
salvo nas hipóteses legalmente previstas.

O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
(AgRg no AREsp 217.998/RJ).

(N.U 1002095-48.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça.

(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a juntada de documentos comprobatórios, que o autor não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não é indispensável para o ajuizamento de ação visando a revisão de taxas de juros remuneratórios em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais, sob pena de se violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e o direito de acesso à justiça, também garantido pelo art. 3º do Código de Processo Civil.

(N.U 1002054-81.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

Dito de outro modo, não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
tornar sem efeito
a sentença recorrida.

Por consectário,
devolva-se
os autos à instância singela para regular processamento do feito.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários ante o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024